Tribunal: TJBA
Processo: 8001363-04.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001363-04.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRA MARIA DA SILVA FERNANDES Advogado(s): HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ATIVA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL OU IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 635/STF. DIREITO PRIMÁRIO À FRUIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE PROVA DE OMISSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de dois períodos de férias (2009/2010 e 2011/2012) não gozados por servidora municipal (Agente de Endemias) ainda em atividade, sob o fundamento de inexistência de prova de negativa administrativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) o servidor público em atividade possui direito à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária sem a comprovação de negativa da Administração quanto ao seu usufruto; (ii) a quem incumbe o ônus da prova acerca da impossibilidade de fruição das férias; e (iii) se o entendimento fixado no Tema 635 do Supremo Tribunal Federal, relativo à indenização por férias não usufruídas por ocasião da aposentadoria ou desligamento do cargo, pode ser aplicado, por analogia, ao servidor que permanece em atividade. III. Razões de decidir 3. O direito às férias possui natureza protetiva à saúde do trabalhador (art. 7º, XVII, CF), sendo o gozo a regra e a indenização a exceção. 4. O Tema 635 do STF limita o dever de indenizar àqueles que não podem mais usufruir do descanso (inativos ou ex-servidores), visando evitar o enriquecimento ilícito do Estado ante a impossibilidade definitiva de fruição. 5. A situação do servidor em atividade difere substancialmente, pois permanece existente a possibilidade de usufruto das férias em momento posterior, inexistindo, portanto, perda definitiva do direito. 6. Para o servidor ativo, a conversão em pecúnia depende de previsão legal específica ou de prova cabal de que a Administração efetivamente impediu o gozo por necessidade imperiosa do serviço, cujo ônus probatório pertence ao autor (art. 373, I, CPC). 7. A mera arguição de prescrição em defesa judicial não substitui o ato administrativo de recusa, nem configura omissão capaz de transmutar o direito de fruição em crédito pecuniário imediato. 8. Ausente demonstração de que a Administração tenha impedido ou negado formalmente o gozo das férias, não se configura situação excepcional que justifique a conversão em indenização pecuniária. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. - Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 da Repercussão Geral (indenização por férias não gozadas de servidor inativo). Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8001363-04.2024.8.05.0106, em que é apelante SANDRA MARIA DA SILVA FERNANDES e apelado(a)s MUNICÍPIO DE IPIRÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça